Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVAN DA SILVA SOUSA contra Decisão do Juizo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Cláusula de Alienação Fiduciária ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para, mediante deposito mensal correspondente a 30% do valor prestação vigente, determinar ao Réu-Agravado que se abstenha de inserir seu nome cadastros restritivos de crédito, bem assim, de ajuizar Ação de Busca e Apreensão do bem, sob pena de multa. No caso, ao indeferir o pedido de urgência, consignou o i. Magistrado: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, indefiro, ao menos por ora, uma vez que para a revisão das cláusulas contratualmente pactuadas entre as partes é necessária dilação probatória, com o contraditório e ampla defesa da parte contrária.” Inconformado, afirma o Autor-Agravante que a abusividade contratual está demonstrada através de pericia técnica contábil anexada as autos, além de haver oferecido caução idônea, consubstanciada no veículo Ford/Ka FSL 1.0 HA C, Placa REJ4E70, Fabricação 2020/ Modelo 2021, Chassi 9BFZH55L8M8082413, e, ainda, depósito mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da prestação mensal original, suficientes para afastar a mora. Argumenta que necessita do veiculo para manutenção da posse do veículo para desempenho de suas atribuições diárias e profissionais. Invoca o Tema 33 do C. STJ, o artigo 6o, V, do CDC e assevera que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora, além de não haver risco de irreversibilidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a medida de urgência postulada perante o Juizo de origem. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. O poder de o Juiz antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal surge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão. No caso dos autos, muito embora se possa admitir a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o risco de negativação do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito. Isto porque, em que pese a possibilidade conferida ao devedor de depositar em juízo valor incontroverso da parcela contratada, não há como se afastar os efeitos da mora e deferir o pleito quanto à abstenção da instituição credora de inserir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, se consignar prestação em valor inferior ao contratado, alterando, assim, unilateralmente o pacto. Registre-se que o veículo alienado fiduciariamente já se trata de garantia contratual prestada ao credor fiduciário, de modo que não representa cauçao idônea para afastar a mora. Diante do exposto, por não vislumbrar nessa fase incipiente do recurso a presença dos pressupostos autorizadores da medida postulada, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator